Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-60.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709101-60.2024.8.07.0017 RECORRENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA ALVES JUNIOR, KAIO HUGO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DE VEÍCULO. CIRCUNSTANCIADO PELO EFETIVO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FALTA DE OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. REJEITADA PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo descrito no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal. A defesa pede a exclusão da causa de aumento relacionado ao emprego de arma branca, sob o fundamento de insuficiência probatória decorrente da falta de perícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há questões em discussão: i) se haveria nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP; e, ii) se a falta de exame de eficiência para a prática da infração penal obsta a incidência da causa de aumento do emprego de arma branca (faca). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento. 4. O procedimento previsto no art. 226 do CPP deve ser realizado quando existem dúvidas sobre a identidade do infrator, não se aplicando ao caso dos autos, tendo em vista que os acusados foram preso em flagrante com o produto do crime, os fatos ocorreram durante o dia, os autores não estavam com o rosto coberto e as vítimas foram chamadas para reconhecê-los pouco tempo depois de terem sido roubadas, quando o apelante e o corréu foram detidos pelos policiais, dirigindo o veículo que pertencia às vítimas. 5. Considerando a unidade que existe nos depoimentos das vítimas, dos policiais e das provas constantes dos autos, conclui-se que a autoria e a materialidade dos crimes descritos no artigo 157, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal foram devidamente comprovadas, devendo a sentença ser mantida como prolatada. 6. Apreensão e perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for confirmada por outros elementos de prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. Os recorrentes alegam violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, buscando a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, pois foram exibidos isoladamente, sem alinhamento ao lado de pessoas semelhantes, em flagrante desrespeito às formalidades legais previstas no artigo 226 do CPP. Alegam, ainda, a inexistência de prova autônoma e independente que justifique a condenação, requerendo, por conseguinte, a absolvição por insuficiência probatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028